Tribunal: TJDFT
Processo: 0009050-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo próprio, quando as circunstâncias da prisão do acusado, precedida de investigação, demonstram claramente a traficância, bem como a perenidade e animus associativo para venda de entorpecentes.
2. Incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se o réu integra associação criminosa.
3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.